Tribunal: STF
Processo: RE 168866
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-24
Data de publicação: 2004-06-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
1. Embargos de divergência interpostos com o objetivo
de aplicar ao caso paradigma que decidiu pela constitucionalidade
das majorações de alíquota do FINSOCIAL em relação às empresas
dedicadas exclusivamente à prestação de serviços.
2. Tornando-se a
 natureza da empresa relevante apenas após a indicada divergência
entre as Turmas, afasta-se a alegada omissão no acórdão que entendeu
 o precedente inaplicável ao caso por entender, com base em
documentos juntados nas contra-razões dos embargos de divergência,
que a embargada não é empresa exclusivamente prestadora de
serviços.
3. Pretendido exame de dispositivos do Regulamento do
FINSOCIAL (Decreto nº 92.698). Inovação. Inadmissibilidade.
4.
Embargos de declaração rejeitados.